Tribunal: TJDFT
Processo: 0006842-51.2005.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006842-51.2005.8.07.0001 RECORRENTE: DIVINO ALVES DOS SANTOS, PAULO MENICUCCI CASTANHEIRA, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, WELLINGTON CARLOS DA SILVA, CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 14012288, p. 42/43, p. 44/46, p. 47/48, p. 49/51 e p. 54/56, respectivamente, deferiu o processamento do recurso especial interposto por TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, deferiu o processamento do especial e indeferiu o do extraordinário manejados por PAULO MENECUCCI CASTANHEIRA, indeferiu o processamento do especial aviado por DIVINO ALVES DOS SANTOS, deferiu o especial de WELLINGTON CARLOS DA SILVA, deferiu o apelo especial e indeferiu o extraordinário interpostos por CARTÃO BRB S/A. Houve interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para que permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no ARE 843989 (Tema 1.199), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo - dolo - para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 38639547). Destaque-se que, não obstante o julgamento de mérito do precedente ter ocorrido em 18/8/2022, não houve ainda a publicação do respectivo acórdão, o que inviabiliza o prosseguimento do processo sob a perspectiva da sistemática dos repetitivos. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais e extraordinários. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019